Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64012312, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 63552031). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 64503518). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0719642-43.2023.8.07.0000 (ID 46935395). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, ISABEL CRISTINA JOVENTINO DE DEUS, ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR, ISABEL ARAUJO LOPES, ISMAEL DA SILVA BARAO, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO e ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR